Tribunal: TJBA
Processo: 8044409-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044409-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITA DO ROSARIO BRAZ Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM RECONHECIDO. EXTENSÃO AOS PROVENTOS NO PERCENTUAL DE 31,18%. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora inativa da rede básica estadual contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a revisão de seus proventos de aposentadoria para que seja implantada a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. A impetrante comprova o ingresso no serviço público em 01/08/1982 (data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003) e a concessão de aposentadoria voluntária sob jornada de 40 horas semanais, evidenciando que a verba pretendida não vem sendo paga em seus demonstrativos de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a professora inativa do Estado da Bahia, cujo ingresso no serviço público ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, possui direito líquido e certo à extensão e à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, com fundamento na paridade remuneratória e no caráter geral reconhecido da referida vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os servidores públicos que ingressaram na carreira antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito adquirido à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos de inatividade, fazendo jus à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter geral concedidos subsequentemente aos servidores em atividade. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral (RE nº 590.260/SP). 4. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pela Lei Estadual nº 8.261/2002, detém natureza jurídica de vantagem de caráter geral. O seu pagamento não se restringe de forma exclusiva ao exercício da efetiva regência de classe, uma vez que a própria legislação estendeu o recebimento da parcela a docentes em cargos de direção ou vice-direção escolar e a participantes de programas e projetos pedagógicos aprovados pela Secretaria de Educação. 5. Consolidado o caráter genérico da gratificação e assegurada a paridade vencimental à servidora inativa, cumpre à Administração Pública proceder à incorporação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual de 31,18%, em conformidade com o art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008. 6. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos a períodos anteriores ao seu ajuizamento, razão pela qual o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias limita-se estritamente às parcelas devidas a partir da data de impetração da ação, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para determinar a implantação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com efeitos financeiros e incidência da taxa SELIC a contar da impetração. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída no âmbito do Estado da Bahia, possui natureza de vantagem de caráter geral, sendo extensível aos servidores inativos do magistério que façam jus à paridade remuneratória. 2. A concessão de ordem em mandado de segurança voltado à revisão de proventos restringe seus efeitos financeiros e patrimoniais ao período posterior à data da impetração da ação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139); STF, Súmulas nº 269 e 271; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 12/02/2021; TJBA, MS nº 8003445-35.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 30/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA